Tribunal: TJMT
Processo: 0030039-75.2017.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0030039-75.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ALEXANDRE JUNIOR SANTOS DA SILVA - CPF: 067.950.661-69 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SAUDE PUBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS
-IRRESIGNAÇÃO DEFENSIIVA 1.
PRELIMINAR
–
NULIDADE DE PROVAS OBTIVAS ATRAVÉS DE BUSCA PESSOAL
– NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO – ILICITUDE DE PROVAS – ILEGALIDADE – BUSCA PESSOAL FUNDADA APENAS EM DENÚNCIA ANÔNIMA – FALTA DE DILIGÊNCIA PRÉVIA – INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA – PRECEDENTES STJ – NULIDADE DE PROVAS – NECESSÁRIA ABSOLVIÇÃO –
PRELIMINAR ACOLHIDA EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

A denúncia anônima deve vir acompanhada de outros elementos indicativos da ocorrência delitiva, para ocorrer a fundada suspeita a legitimar a busca pessoal. Ocorrendo a denúncia anônima, deve a autoridade policial empreender diligências prévias (monitoramento,
campanas
, etc.) para angariar elementos concretos da ocorrência de crime.

“Segundo a pacífica orientação desta Corte, a denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos indicativos da ocorrência de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, inexistindo, nessas situações, justa causa para a medida (REsp n.1.871.856/SE, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 30/6/2020). O mesmo entendimento aplica-se às hipóteses de busca pessoal, uma vez que o art. 240, § 2o, também exige a ocorrência de fundada suspeita para que o procedimento persecutório seja autorizado e, portanto, válido”.
(STJ, HC 638.591/SP)

Nos autos constata-se que o ato praticado pelos policiais militares se revestiu de patente ilegalidade, vez que a busca pessoal foi realizada sem a existência de justa causa, portanto, necessária a declaração de nulidade das provas colhidas e, consequentemente a absolvição do apelante.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Alexandre Júnior Santos da Silva
, contra sentença anexada em ID. 86395460 – fls. 66/71, na qual foi condenado como autor do crime previsto no art. artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, à pena de e
1 (um) ano e 8 (oito) meses
de
reclusão
, e pagamento de
167
(cento e sessenta e sete) dias-multa
, em regime
aberto
.

Em razões (ID. 86395462 – fls. 77/94), requer,
preliminarmente
, o reconhecimento de
nulidade absoluta do processo
, sob a alegação de ilicitude de provas, vez que colhidas sem justa causa, bem como, aduz a
nulidade da busca pessoal
sem que houvesse fundada suspeita, vez que baseada apenas na denúncia anônima.

No
mérito
, pede a
desclassificação
do crime previsto na Lei de Drogas para aquele descrito no
art. 28 da Lei 11.343/06
.

Em contrarrazões (ID. 86395462 – fls. 98/110), o Ministério Público pugna o
desprovimento
do recurso; de igual modo, a Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, conforme sumário que segue (ID. 89833496).

“Apelação criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Irresignação defensiva. Preliminares: 1) Alegação de nulidade das provas produzidas, porque decorrentes de denúncia anônima. Improcedência. Investigação que resultou na confirmação da efetiva ocorrência do tráfico de entorpecentes e na prisão em flagrante do acusado. 2) Alegação de ilicitude da prova, porque a droga foi apreendida em busca pessoal realizada sem que houvesse fundadas suspeitas. Inocorrência. O contexto probatório demonstra que, por ocasião da prisão em flagrante, havia fundada suspeita sobre a conduta do acusado. Mérito: Pretendida desclassificação para posse de drogas para uso próprio. Improcedência. Prova segura da autoria e materialidade do narcotráfico. Depoimentos dos policiais em harmonia com o contexto probatório. Parecer pelo desprovimento do apelo defensivo, para que seja mantida intacta a sentença recorrida.”

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 29 de Julho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021